Tribunal: TJMT
Processo: 1012919-78.2024.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012919-78.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Suspensão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PATRICIA APARECIDA MARTINS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 569.428.181-00 (APELADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), Carlos Alberto Simões de Arruda (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYDILAINE BATISTA FERREIRA - CPF: 042.664.021-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária com Apelação Cível em relação à sentença que concedeu a segurança para anular o exame de admissibilidade e todos os atos subsequentes realizados no PAD nº 003/2023, tornando sem efeito a penalidade aplicada.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o PAD nº 003/2023 observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e se o Poder Judiciário poderia anular o ato administrativo, sem incorrer em indevida incursão no mérito da decisão administrativa.

III. Razões de decidir

3.

A admissibilidade do PAD foi realizada unicamente pelo Presidente da Comissão, sem deliberação colegiada, em afronta à IN nº 4/2019. Ademais, a fase instrutória do processo ocorreu sem a devida intimação pessoal da servidora para apresentação de defesa prévia, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa.

4. A ausência de elementos probatórios claros e suficientes para caracterizar a infração funcional comprometeu a legalidade do procedimento, violando os direitos constitucionais da impetrante.

5. O Poder Judiciário, em sede de mandado de segurança, pode, excepcionalmente, controlar a legalidade de atos administrativos, especialmente quando demonstrada violação manifesta a direitos fundamentais, como no caso, sem que isso caracterize indevida incursão no mérito administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “
1. A decisão de admissibilidade para instauração de PAD deve ser colegiada, conforme regulamentação interna, sob pena de nulidade do procedimento. 2. A ausência de intimação pessoal do servidor para apresentação de defesa prévia viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, autorizando o controle judicial de legalidade e a anulação do ato administrativo.
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5º, LXIX; Lei Municipal nº 1.164/1991.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS 30527/DF, relator Ministro Francisco Falcão, 1ª Seção, j. 18.3.2025; STJ, RMS 52555/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 26.11.2024; STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE-VG)
em relação à sentença que, em
mandado de segurança
impetrado por
Patrícia Aparecida Martins de Souza Teixeira
, concedeu a segurança para anular o “
Exame de Admissibilidade/Abertura de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (PAD)
” datado de 22/11/2023, bem como todos os atos subsequentes realizados no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 003/2023, tornando sem efeito a penalidade aplicada.

Aduz que o procedimento administrativo observou os trâmites legais estabelecidos, assegurando à impetrante, ora apelada, o direito ao contraditório e à ampla defesa, e que sua conclusão, pela existência de infração aos deveres funcionais, fundamentou-se em elementos probatórios suficientes, com respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assevera que a invalidação de procedimento administrativo regularmente conduzido, com fundamento em alegações genéricas e desprovidas de comprovação concreta, compromete não apenas a autonomia administrativa, mas também a estabilidade das instituições públicas, fragilizando o poder-dever da Administração de apurar infrações e aplicar penalidades nos termos da lei.

Afirma que o controle jurisdicional exercido pelo Poder Judiciário possui limites claramente estabelecidos, não podendo abranger o mérito dos atos administrativos praticados no âmbito disciplinar, devendo restringir-se à análise da legalidade do procedimento.

Argumenta que, diante da inexistência de direito líquido e certo, bem como da ausência de vícios insanáveis devidamente comprovados, impõe-se a manutenção da penalidade aplicada à impetrante, ora apelada, a fim de assegurar a eficácia do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e resguardar a estabilidade da gestão pública.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que a segurança seja denegada.

Contrarrazões de Patrícia Aparecida Martins de Souza Teixeira (Id. 281915935).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller (Id. 285705872), manifestou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Patrícia Aparecida Martins de Souza Teixeira
impetrou
mandado de segurança
contra ato do
Diretor do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE-VG)
, visando ao reconhecimento da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 003/2023, que resultou na aplicação da pena de suspensão, por 15 (quinze) dias, sem remuneração, em razão de suposta infração aos deveres funcionais previstos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município.

O ponto controvertido consiste em verificar se houve efetiva violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 003/2023, bem como se o Poder Judiciário pode anulá-lo em razão dessas violações, ou se tal medida implicaria indevida incursão no mérito administrativo.

Constata-se que, em 8 de novembro de 2023, o Diretor Comercial do DAE-VG encaminhou à Procuradoria do referido Departamento a Comunicação Interna (CI) nº 919, relatando incidente ocorrido em 1º de novembro do mesmo ano, envolvendo a servidora Patrícia Aparecida Martins de Souza Teixeira, ora apelada:

[...] Prezado Procurador,

Vimos, por meio desta, comunicar um incidente ocorrido em 01/11/2023 (quarta-feira), envolvendo funcionários desta diretoria. Na referida data, durante o horário próximo ao meio-dia, o servidor (Estagiário) André Henrique Magalhães Duarte encontrava-se em sua área de trabalho (atendimento Comercial), engajado em suas atividades regulares devido ao alto fluxo de consumidores no local, o que é comum durante o horário de almoço.

Neste ínterim,
o servidor André foi abruptamente interrompido pela servidora Patrícia Aparecida Martins de Souza Teixeira, que atualmente desempenha suas funções no Call center. De forma agitada e em tom excessivo, ela questionou o servidor André, perguntando: ‘
Por que você está fornecendo aos consumidores o número do Call center sobre assuntos relacionados a caminhão pipa?
’

O funcionário André, surpreso e educadamente, explicou que já fornecia os números do Call center desde o início de suas atividades no DAE. No entanto, a funcionária Patrícia continuou a repreendê-lo de maneira escandalosa e constrangedora, afirmando que a irresponsabilidade e o atraso na entrega do caminhão pipa eram de responsabilidade do presidente do DAE e do prefeito. Todo o incidente ocorreu em tons acalorados por parte da funcionária Patrícia, causando desconforto aos consumidores, que, após o ocorrido, expressaram repúdio pelo comportamento adotado por ela.

Com todo o exposto, contamos com o apoio desse exímio órgão para as devidas providências e nos colocamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. [...]. (Id. 281915887 – fls. 2). [grifo nosso]

Posteriormente, em 22 de novembro de 2023, o Diretor-Presidente do Departamento remeteu o relato ao Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), para que fosse verificada a admissibilidade quanto à abertura de sindicância e do referido processo:

[...] Prezado Presidente da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar.

Considerando os fatos narrados pelo Diretor Comercial, através da CI nº 919/2023, sobre suposto desvio de conduta e infração disciplinar cometido pela servidora Patrícia Aparecida Martins de Souza Teixeira, matrícula 608,
requer que a Comissão de PAD promova a admissibilidade, sendo admitido, determino abertura de sindicância e Processo Administrativo Disciplinar com a publicação da nomeação da comissão processante e regular tramitação do processo nos termos da lei
. [...]. (Id. 281915887 – fls. 6). [grifo nosso]

Nos termos da Instrução Normativa da Secretaria Municipal de Recursos Humanos nº 4, de 8 de janeiro de 2019, que regula o processo administrativo disciplinar no âmbito do DAE-VG, cabe à Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), ao receber a denúncia, elaborar o juízo de admissibilidade sobre a acusação. Sendo o caso de instauração, deverá encaminhar Comunicação Interna (CI) ao Diretor-Presidente para a devida publicação da Portaria de Instauração:

Art. 8º O diretor Presidente de ofício ou mediante requerimento deve requisitar à Comissão de Sindicância e/ou Processo Administrativo Disciplinar a apuração da irregularidade.

Art. 9º
A comissão Processante, de posse da denuncia, deve elaborar o juízo de admissibilidade da acusação
.

Art. 10º
Atendendo à denuncia ou representação, os requisitos de admissibilidade e havendo indícios de autoria e materialidade, deve a Comissão Processante encaminhar Comunicação interna ao Diretor Presidente para solicitar publicação da Portaria de Instauração
. [...].

Ocorre que a admissibilidade da instauração do referido processo foi realizada unicamente pelo Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), e não de forma colegiada, como exige a normativa:

[...] Prezado Diretor Presidente.

A Comissão do Processo Disciplinar
, no uso de suas atribuições que são conferidas pela portaria nº 042/2023, de 06 de fevereiro de 2023, vem perante Vossa Senhoria,
manifestar-se quanto a admissibilidade da denúncia apresentada em desfavor da servidora Patrícia Aparecida Martins de Souza Teixeira, Matrícula: 608 haja vista indícios de autoria e materialidade
.

Ante exposto solicitamos a publicação da portaria de instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apuração e processamento das supostas infrações disciplinares.

Carlos César Barros Pereira

Presidente da Comissão do Processo Disciplinar do DAE-VG
. [...]. (Id. 281915887 – fls. 5). [grifo nosso]

Cumpre destacar, ainda, que o pedido de instauração do PAD (Id. 281915887 – fls. 4), o respectivo encaminhamento à Comissão (Id. 281915887 – fls. 6) e a decisão quanto à admissibilidade (Id. 281915887 – fls. 5) ocorreram todos na mesma data: 22 de novembro de 2023.

Não bastasse tal circunstância, verifica-se nos autos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 003/2023 (Id. 281915887) que a fase instrutória foi conduzida de forma precipitada, sem a devida intimação pessoal da servidora, ora apelada, para apresentação de defesa prévia, o que, por si só, compromete a validade do processo disciplinar.

Além disso, os autos carecem de elementos probatórios consistentes que evidenciem, de forma clara, a conduta funcional imputada à apelada, bem como a correspondente tipificação da infração, conforme exigido pela Lei Municipal nº 1.164, de 20 de novembro de 1991 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município):

Art. 155. Da sindicância poderá resultar:

I – arquivamento do processo;

II – aplicação de penalidade de repreensão ou suspensão de até 30 (trinta) dias;

III – instauração de processo disciplinar.

Art. 156. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta) dias de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar.

[...]

Art. 158. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido.

Parágrafo único. Para aplicação das penas previstas no artigo 137, ensejará a instauração do processo de que trata este artigo. [...].

Em vista do exposto, resta evidente que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 003/2023 apresenta vícios insanáveis que comprometem a regularidade e a legalidade do procedimento administrativo.

Ressalte-se que, no âmbito do mandado de segurança, admite-se, de forma excepcional, que o Poder Judiciário examine o mérito do ato administrativo disciplinar, com o objetivo de verificar o cumprimento dos princípios da legalidade e do devido processo legal.

[...] Ademais, consoante a jurisprudência firme desta Corte Superior, cristalizada no Enunciado Sumular n. 665 do STJ,
‘[o] controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
.
’ Nesse sentido: AgInt no MS n. 28.708/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024. [...]. (STJ, AgInt no MS 30527/DF, relator Ministro Francisco Falcão, 1ª Seção, j. 18.3.2025). [grifo nosso]

[...] 6. ‘
Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief [...]
’ (MS 22.750/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 15/8/2023).

7.
Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, ‘
a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD limita-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
’
(MS 20.348/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 3/9/2015). [...]. (STJ, RMS 52555/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 26.11.2024). [grifo nosso]

De resultado,
é direito líquido e certo da impetrante, ora apelada, ver reconhecida a nulidade do procedimento disciplinar
, uma vez que as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram manifestamente violadas, não se tratando de mera irregularidade formal, mas de substancial prejuízo ao exercício do direito de defesa.

Ademais, registro que, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Dessa forma, presente prova pré-constituída que comprova a violação a direito líquido e certo,
a manutenção da concessão da ordem é medida que se impõe
.

Em conclusão, a sentença está longe de ensejar modificação, visto que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025